Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. PROVA INSUFICIENTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDENCIÁRIA.
1 – De acordo com o enunciado da Súmula no 598: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2 - Do relatório que instruiu os autos, não é possível confirmar, de forma inequívoca, que o autor apresenta enfermidade equivalente à cardiopatia grave para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos dispostos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
3 – Recurso não provido.